Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004058-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GINALDO NASCIMENTO
AGRAVADO: K. R. N. P. e outros
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GINALDO NASCIMENTO contra decisão proferida em autos de liquidação de sentença no 381/2012, 0003817-54.2012.8.11.0007, Código 102435, 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, proposta por K. R. N. P. e outros, em que se deferiu bloqueio de valores referentes a FGTS, PIS, PASEP e restrição de veículo.
O agravante aduz que a “determinação vulnera expressos comandos da Lei no 8.036 de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço”, bem como que “os valores vinculados a contas de FGTS e PIS/PASEP, tem a impenhorabilidade mitigada, somente na hipótese de satisfação de crédito de natureza alimentar, o que não é a hipótese dos autos, já que os valores pleiteados pelos agravados são oriundos de condenação em danos morais e estéticos, possuindo portanto natureza indenizatória, decorrente da responsabilidade civil pela prática de ato ilícito”.
Argumenta que “A restrição de circulação de veículo automotor é medida que deve ser adotada apenas em situações excepcionais, em especial, quando presente o risco de dilapidação ou deterioração do bem”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, para se cassar a decisão agravada (id. 79268453).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre o FGTS, PIS e PASEP, a princípio, são impenhoráveis, por expressa disposição legal do art. 7o da Lei Complementar no 8/1970 e do art. 2o, §2o da Lei no 8.036/1990:
“Art. 7o - As importâncias creditadas nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e do Programa de Integração Social são inalienáveis e impenhoráveis, e serão obrigatoriamente transferidas de um para outro, no caso de passar o servidor, pela alteração da relação de emprego, do setor público para o privado, e vice-versa.”
“Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
[...]
§ 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.”
Sobre a restrição de veículo via RENAJUD, o juiz de primeiro grau deixou claro que será realizada apenas se as diligências que determinou forem infrutíferas. Dentre as diligências, encontra-se a de intimação do agravante para que indicasse bens à penhora. Assim, decorrido o prazo sem nada fazer o devedor, entendo coerente e razoável a medida, com o fim de se alcançar o fim a que se destina o feito originário.
Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, tão apenas para impedir eventual bloqueio de FGTS, PIS e PASEP, devendo o feito originário ter seu prosseguimento quanto ao demais que foi determinado.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora